Tribunal: TJDFT
Processo: 0716215-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Vistos etc. Consoante atestam os autos, a falência da empresa que integrara a composição passiva fora decretada no trânsito processual, sendo ela substituída pela correlata massa falida. Portanto, proceda a Secretaria as anotações, comunicações e retificações cabíveis, de molde a ser consignado como apelante a Massa Falida de Alfa Comercializadora de Energia Ltda. Acudidas essas diligências, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, DF, 10 de junho de 2022. Desembargador Teófilo Caetano Relator